Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISPOSIÇÃO ACERCA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária.
2. A ausência de fixação de honorários em sede de agravo de instrumento que acolhe exceção de pré-executividade constitui omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e provido somente os Embargos de Declaração do Agravante.